Tribunal: TJMT
Processo: 1007415-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007415-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ, E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DO ESTADO DE MATO GROSSO. (participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 92626968).

Assegura que o acórdão não realizou a majoração dos honorários em sede recursal em favor do Estado de mato Grosso, omitindo-se a respeito do artigo 85, §§ 1o, 6o e 11 do Código de Processo Civil.

Requer
“sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, por serem tempestivos e cabíveis ao caso, para dar-lhes provimento a fim de proceder à majoração dos honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, em sede recursal, para o patamar de 20% (vinte por cento)”
.

Contrarrazões (Id. 95552499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

De fato, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não majorou os honorários advocatícios fixados na sentença. Logo, constatada a omissão, é de rigor a correção.

Dessa forma, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 215.897,00: duzentos e quinze mil oitocentos e noventa e sete reais), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

EMBARGOS
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA — CUIABÁ I —

SPE

LTDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição e omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

Embargos de declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária — Cuiabá I SPE LTDA.,
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 92626968).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão e contradição,
“isto porque
c
onforme comprovado pela Embargante houve a formalização de acordo visando o pagamento da multa discutida nesses autos, ocorrendo a perda do objeto e cumprimento da decisão de 1o Grau”.

Assevera que
“a contrariedade da decisão ocorreu ao não reformar a sentença [...] quanto aos honorários de sucumbência anteriormente fixados”.

Afiança que, no acordo extrajudicial formalizado, já pagou o percentual destinado ao FUNJUS, e manter a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, importará em
“bis in idem”.

Requer
“seja provido o presente recurso, suprida a omissão e contradição demonstradas, por ser medida de justiça”
.

Contrarrazões (Id. 5041488).

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

De fato, em 8 de setembro de 2020 a embargante requereu a desistência do recurso de apelação interposto nos autos da ação anulatória com pedido de tutela antecipada (Id 56947994 — fls. 2).

Na sessão de julgamento de 4 de fevereiro de 2020, após voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso, a 1a Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista dos autos.

Na sessão de julgamento de 13 de abril de 2021, antes de a 1a Vogal proferir seu voto, submeti ao Colegiado a seguinte questão de ordem:

Em 8 de setembro de 2020 a apelante Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda. requereu a desistência do recurso de apelação interposto nos autos da
ação

anulatória com pedido de tutela antecipada
.

O pedido foi protocolado em 8 de setembro de 2020, após o voto do Relator, no sentido de negar provimento ao recurso:

[...] 3. A prerrogativa conferida ao recorrente pelo art. 501, (agora, art. 998, cabeça) do Código de Processo Civil - de desistir de seu recurso a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido ou eventuais litisconsortes - encontra termo final lógico no momento em que iniciado o julgamento da irresignação recursal. Não merece homologação, no caso, pedido de desistência recursal apresentado após já ter sido proferido o voto do relator e enquanto pendia de conclusão seu julgamento em virtude de pedido de vista. Precedentes. (STJ, Terceira Turma, REsp 1255179/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015).

Dessa forma, voto no sentido de não homologar a desistência do recurso.

[...]

A Câmara, por unanimidade, não homologou o pedido de desistência do Recurso. (Id. 88805481 — fls. 13/17)

O artigo 85, cabeça, do Código de Processo Civil dispõe que:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado”
. Logo, vencida a embargante, como é o caso, a condenação no pagamento dos honorários de sucumbência é medida que se impõe.

O acórdão não é contraditório nem omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021